Tribunal: TJDFT
Processo: 0715679-24.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. AJUIZAMENTO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO EM VEZ DO OFERECIMENTO DE CONTESTAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. NÃO APLICAÇÃO. CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA. JULGAMENTO DA CAUSA À REVELIA DO RÉU. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS DIREITOS AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA.
1. Não é cabível a aplicação do princípio da fungibilidade entre os embargos à execução e a contestação, já que cada peça processual possui rito próprio e bem delimitado pelo Código de Processo Civil (CPC), consistindo em erro grosseiro a utilização de um em vez do outro.
2. Tratando-se de ação de cobrança, submetida ao procedimento comum, não há dúvida razoável de que a contestação seja o meio adequado de defesa a ser oferecido, nos termos do art. 335 da legislação processual.
3. Ante a existência de erro grosseiro e expressa previsão legal quanto ao meio defensivo adequado à hipótese dos autos, mostra-se inaplicável o princípio da fungibilidade a fim de receber os embargos à execução como contestação.
4. Recurso de apelação desprovido.